Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701782-38.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O apelante propôs ação contra o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF) para obter a anulação do processo administrativo n° 00015.0009204/2023-32 que imputou-lhe multa no valor de R$ 29.191,67 (vinte e nove mil cento e noventa e um reais e sessenta e sete centavos). Narrou que, em razão disso, enfrentou dificuldades para renovar sua Certidão Negativa de Débitos Fiscais (CND) e para obter a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) (id 65912337). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e rejeitou o pedido inicial. Ressaltou que o apelado cumpriu as formalidades legais e que não houve ilegalidade no processo administrativo. Determinou que o montante depositado pelo apelante como garantia antecipada para a obtenção da certidão positiva com efeito de negativa fosse convertido em renda, com a consequente expedição de alvará para levantamento dos valores pelo apelado. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em dez por cento (10%) do valor da causa (id 65912937). Banco Pan S.A. interpôs apelação da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Suscitou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Defendeu a ilegalidade do processo administrativo sob o fundamento de que não cometeu infração, pois a cobrança que efetuou contra a consumidora foi válida e legítima. Relatou que o parcelamento da dívida poderia ocorrer somente antes do vencimento da fatura, de forma que o pagamento parcial ocorrido em 27.3.2023 ocasionou a incidência de encargos sobre o valor remanescente. Sustentou que o valor da multa aplicada não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pediu a reforma da sentença para que fosse anulado o processo administrativo. Subsidiariamente, pediu a redução do valor da multa imposta (id 65912942). O preparo foi recolhido (id 65912943 e 65912944). O apelado apresentou contrarrazões (id 65912946). Neguei provimento à apelação (id 70824466). Os autos foram remetidos à vara de origem e as partes foram intimadas para manifestarem-se sobre o seu retorno (id 71880767 e 75462880). O apelado iniciou o cumprimento de sentença. Requereu a conversão do depósito judicial em renda para o pagamento da multa cobrada no processo administrativo n° 00015.0009204/2023-32 (id 75462884). O apelante realizou o pagamento voluntário dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença (id 75462885 e 75462886). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que extinguiu o processo de execução nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Considerou que o apelante cumpriu voluntariamente a obrigação. Determinou a expedição de alvará de levantamento e a transferência dos valores depositados em Juízo para a conta bancária fornecida pelo apelado (id 75462887). Banco Pan S.A. interpôs apelação. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Alega que a ação anulatória não possui natureza executiva, portanto não é meio hábil para pagamento da dívida ativa. Sustenta que o depósito judicial foi feito exclusivamente para suspender a exigibilidade da dívida e permitir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Defende que a sentença incorreu em equívoco ao tratar o depósito como pagamento da dívida. Pede o provimento da apelação para obter a reforma da sentença (id 75462893). O preparo foi recolhido (id 75462894 e 75462895). O apelado apresentou contrarrazões. Sustenta que a sentença que determinou o levantamento do depósito já transitou em julgado, sendo impossível sua modificação. Ressalta que o depósito judicial foi convertido em renda para o ente público em razão da improcedência da ação, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Defende a manutenção da sentença (id 75462897). Intimei o apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da apelação em razão da preclusão, visto que a conversão do depósito judicial foi discutida e determinada na sentença em sede de ação anulatória, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 76051554). O apelante apresentou manifestação (id 76410939). É o relatório. O apelante sustenta que realizou o depósito judicial na ação anulatória para suspender a exigibilidade da dívida e permitir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Defende que a sentença proferida no processo de execução incorreu em equívoco ao tratar o depósito como pagamento da dívida e determinar a expedição do alvará e a transferência dos valores depositados (id 75462893). O art. 507 do Código de Processo Civil prevê que é vedado à parte discutir questões a cujo respeito operou-se a preclusão. A preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o Juiz de apreciar a questão. Trata-se de regra que veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.[1] O instituto da preclusão integra o acervo instrumental que guarnece a garantia do devido processo legal, pois assegura a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas. A orientação objetiva impedir o tumulto da marcha processual com o resgate de questões ultrapassadas ao longo da demanda. Constata-se que o Juízo de Primeiro Grau se pronunciou expressamente acerca da conversão do depósito judicial em renda em favor do apelado no curso da ação anulatória. Admitiu o depósito do valor integral do débito tributário por meio de decisão interlocutória e equiparou tal medida à penhora antecipada (id 65912341). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença com resolução do mérito. Reafirmou a possibilidade de conversão do depósito judicial em renda, condicionando tal conversão ao trânsito em julgado da decisão. Ressaltou que o Tema Repetitivo no 237 do Superior Tribunal de Justiça reconhece o depósito judicial como meio equivalente à penhora ou garantia antecipada, para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Destacou que a total procedência ou a parcial procedência do lançamento tributário autorizam a conversão do depósito judicial em renda, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se (id 65912937): Por fim, destaque-se que foi oferecido, nos autos, pela parte autora, depósito judicial no valor integral da multa aplicada no processo administrativo ora em comento (ID 188240307). Tal valor foi oferecido nos autos com o objetivo de que o débito inscrito no processo administrativo n.o 00015.00009204/2023-32 não constituísse impedimento à expedição de certidão positiva de débitos fiscais com efeitos de negativa e, ainda, não justificasse a inclusão do nome do autor nos órgãos ou cadastros de inadimplência. Consoante decisão de ID 188244772, com base no tema 237 do STJ, foi DEFERIDA a providência cautelar para admitir depósito judicial como penhora ou garantia antecipada, para fins de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mas sem suspensão da exigibilidade. (...) Só faz sentido falar em depósito do montante integral caso haja algum litígio judicial ou administrativo instaurado ou na iminência de instauração. Ao final do litígio, havendo razão do depositante, será reconhecida a improcedência total ou parcial do lançamento, de forma que o sujeito passivo levantará (receberá de volta) o depósito (integral ou parcialmente), com os respectivos acréscimos legais. Caso se entenda pela procedência do lançamento, o valor depositado será convertido em renda (destinado definitivamente aos cofres públicos), o que também se verifica com a parcela devida no caso de lançamento parcialmente procedente. (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 15a Edição. Salvador. Ed. JusPodivm, 2021. Pág. 505). A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública sujeita-se ao trânsito em julgado da ação principal, que reconhece ou afasta a legitimidade da exação. Confira-se: “Constituído o crédito tributário pelo próprio contribuinte mediante depósito da exação questionada, só com o trânsito em julgado poder-se-á levantar as quantias respectivas ou converter em renda, conforme o resultado definitivo da ação” (REsp 1701791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). Essa também é a compreensão da jurisprudência do eg. TJDFT: “(...) improcedência do pedido anulatório, com trânsito em julgado, enseja a conversão em renda do depósito judicial” (Acórdão n.819196, 20140111072786APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2014, Publicado no DJE: 18/09/2014. Pág.: 177). De acordo, ainda, com o doutrinador Ricardo Alexandre, a conversão do depósito em renda é causa de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, inciso VI, do CTN. Assim, é coerente afirmar que, se o depósito foi feito corretamente, após a conclusão do litígio haverá extinção do crédito. Assistindo razão ao sujeito passivo, a própria decisão final possui força extintiva; assistindo razão ao sujeito ativo, o crédito é extinto pela conversão do depósito em renda (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 15a Edição. Salvador. Ed. JusPodivm, 2021. Pág. 505). Desta feita, tendo em vista a improcedência do pedido autoral, o montante depositado nos autos pela parte autora (depósito judicial de ID 188240307) será convertido em renda, após o trânsito em julgado da presente sentença. O apelante opôs embargos de declaração e interpôs apelação da sentença. A questão da conversão do depósito judicial, contudo, não foi levada à análise em sede recursal (id 65912938 e 65912942). O acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios transitou em julgado em 16.5.2025 e houve a baixa definitiva do processo em 19.5.2025 (id 71880767 e 71889481). O Juízo de Primeiro Grau decidiu a questão da conversão do depósito judicial na sentença proferida em ação anulatória com trânsito em julgado, razão pela qual operou-se a preclusão consumativa. A segunda sentença, proferida nos autos de cumprimento de sentença, apenas executou o comando já estabelecido na sentença de mérito, reconheceu o pagamento voluntário dos honorários e determinou a transferência do valor depositado ao apelado, conforme autorizado (id 75462887). O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. Confiram-se os seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM DE PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA CONTENDA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL. PERCENTUAL HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento de forma clara e fundamentada. 2. O acórdão foi claro ao consignar que é incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos aclaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento. 5. Correção, de ofício, do erro material contido no percentual dos honorários advocatícios fixados do apelo. 6. Recurso conhecido e não provido. Corrigido erro material de ofício. (Acórdão 1211139, 07164239220188070001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, julgado em 23.10.2019, DJe: 31.10.2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. I - Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado. II - A questão não submetida ao juízo da causa não pode ser analisada em grau recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, sobretudo em se tratando de embargos de declaração, recurso de fundamentação estritamente vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. III- Nego provimento ao recurso. (Acórdão 1209844, 00138030420168070007, Rel. Des. José Divino, Sexta Turma Cível, julgado em 16.10.2019, publicado no DJe: 31.10.2019). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS RÉS, ORA AGRAVANTE. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS CONTRATADAS E NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA/AGRAVADA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. Com relação à ilegitimidade da ora agravante, tal questão não foi objeto da decisão agravada. Ainda que tal matéria seja de ordem pública, deve ser questionada nos autos de origem sob pena de supressão de instância. (...) Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1183097, 07215727220188070000, Rel.a Des.a Nídia Corrêa Lima, Oitava Turma Cível, julgado em 26.6.2019, DJe: 25.7.2019) O apelante não alegou a questão no momento processual adequado para tanto, de modo que a oportunidade de apresentação da matéria encontra-se preclusa. O entendimento em sentido contrário significaria admitir a reforma de provimento jurisdicional que resolveu a lide a contento nos moldes como foi apresentada. Saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repudia estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada nulidade de algibeira ou de bolso, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade com a finalidade de suscitá-la no momento processual que lhe parecer mais conveniente.[2] A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Ante o exposto, não conheço da apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a sentença não os fixou. O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários advocatícios recursais representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. É impossível majorá-los se não houve fixação anterior.[3] Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235. [2] STJ. REsp n. 2091649/RN, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe: 21.5.2024. EDcl no CC n. 199079/RN, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 3.5.2024. [3] STJ, AgInt no AREsp n. 1.341.886/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.5.2019.